Tribunal: TJDFT
Processo: 0004477-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004477-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WESLLEY DIAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. FRAUDE CONTRA A SEGURADORA. ESTELIONATO. FRAUDE CONTRA TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE FRAUDE A TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONDENAÇÃO. MANTIDA. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. INOCORRÊNCIA. ATENUANTE. AUSÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o arcabouço documental e testemunhal dos autos não deixa margem de dúvidas quanto ao dolo do agente em obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo terceiros em erro, mediante artifício, ardil, correta a condenação do réu pela prática dos delitos do art. 171, § 2o, inciso V e art. 171, § 2o, inciso I, ambos do CP. 2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando o caderno processual aponta de maneira segura que o réu adquiriu veículo segurado, arquitetou a comunicação falsa de roubo do veículo, a fim de simular sinistro e obter a indenização do seguro de forma indevida e, em seguida, vendeu o veículo objeto de fraude para terceiro de boa-fé. 3. Não se desconhece o entendimento da Corte Superior de que a confissão, mesmo que parcial, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do CP, não sendo essa a hipótese dos autos. 4. Se o réu nega a prática dos fatos delituosos e apenas apresenta informações não determinantes para a formação da convicção do julgador, correta a sentença que não reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea. 5. Ausentes os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, inviável sua aplicação. Tratando-se de desígnios autônomos, em circunstâncias de tempo e lugar diversas, correta a aplicação do concurso material de crimes. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para convencimento do juiz, ainda que realizada extrajudicialmente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o réu negou a prática dos fatos delituosos em apreço, bem como negou a falsa comunicação de crime. As informações confirmadas pelo réu, a exemplo daquelas envolvendo a aquisição do veículo, podem ser perfeitamente extraídas pelos demais elementos dos autos. Vê-se que os relatos do réu não foram determinantes para a formação da convicção do julgador. Desta feita, assertiva a decisão do magistrado primevo no sentido de não reconhecer a atenuante de confissão espontânea” (ID 48169795). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Inviável o reconhecimento da confissão espontânea se as instâncias ordinárias não consideraram que o depoimento do agravante tenha configurado confissão, pelo contrário, afirmaram que a informação passada refutava a prática do crime. E a desconstituição dessa conclusão esbarra no impedimento da Súmula 7 do STJ” (AgRg nos EAREsp n. 2.173.816/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 28/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025